Tribunal: TJDFT
Processo: 0713257-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0713257-02.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELGA LOPES DA CUNHA RECORRIDO: GRAZIELA AMORIM NOGUEIRA 03641656508, GRAZIELA AMORIM NOGUEIRA DECISÃO No ato de interposição do recurso a recorrente ELGA LOPES DA CUNHA requereu a gratuidade de justiça. O artigo 5o, LXXIV da Constituição Federal garante que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Apesar de intimada, a parte recorrente não apresentou declaração de hipossuficiência. Juntou apenas declaração de imposto de renda, a qual comprova que percebe mais de quatro salários-mínimos mensais, valor que demonstra sua capacidade de arcar com as despesas do processo. Destarte, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se para recolhimento do preparo recursal no prazo de 2 dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 12 de novembro de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora